Tribunal: TJSP
Processo: 2025538-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO. Assistência judiciária gratuita. Decisão que indeferiu a benesse. Condição de hipossuficiência econômica comprovada.
1. Agravantes que recebem mensalmente valor bruto inferior a três salários-mínimos. Observância do art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Dirigente de 1988 e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Ainda na hipótese de litisconsórcio

Ementa:
AGRAVO. Assistência judiciária gratuita. Decisão que indeferiu a benesse. Condição de hipossuficiência econômica comprovada.
1. Agravantes que recebem mensalmente valor bruto inferior a três salários-mínimos. Observância do art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Dirigente de 1988 e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Ainda na hipótese de litisconsórcio ativo, quando considerado o valor dado à causa, emerge que a taxa judiciária, já rateada entre todos os requerentes, resultaria no valor correspondente a aproximadamente R$ 250,00 para cada autor, monta esta excessiva quando cotejada com o valor de remuneração mensal recebida por cada um deles.

3. Decisão agravada reformada. Recurso provido.